Tribunal: TJES
Processo: 5001926-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA. IRREGULARIDADES NO EXAME PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO FUNDAMENTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência antecipada, determinando a reintegração da agravada no concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), com prosseguimento para as etapas subsequentes à avaliação psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da eliminação da agravada no exame psicológico, considerando a previsão legal e editalícia, e (ii) avaliar a correção da decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada, permitindo o prosseguimento da candidata no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame psicotécnico aplicado no concurso público para o cargo de Soldado do CBMES possui previsão legal e editalícia, conforme a Lei Estadual nº 6.184/2000 e o Edital nº 01/2022. Contudo, a avaliação psicológica deve observar critérios objetivos e científicos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Quando se examina a fundamentação que ampara a avaliação psicológica, não se consegue extrair, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais conclui-se pelo desatendimento pela recorrida dos critérios estabelecidos no Edital. Em outros termos, não há a indicação de quais as características que teriam sido desatendidas pelo candidato e em que medida.

A resposta ao recurso administrativo da agravada foi genérica e não analisou de maneira específica os argumentos apresentados, o que fere o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, foi constatada irregularidade na composição da banca revisora, com participação de psicólogas que integraram a comissão organizadora do concurso, em afronta à Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia.

O deferimento da tutela de urgência encontra respaldo na probabilidade do direito da candidata e no risco de dano irreparável, haja vista que as irregularidades no exame psicológico comprometem a eliminação da agravada. Nesse contexto, é legítima a decisão que assegurou o seu prosseguimento no certame até o julgamento final da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A avaliação de candidato em exame psicotécnico de concurso público deve observar critérios objetivos previstos no edital, de modo a evitar subjetividade que comprometa a legalidade e a impessoalidade do certame.

O recurso administrativo apresentado pelo candidato deve ser respondido de forma fundamentada, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A participação de membros da comissão organizadora do concurso na banca revisora do exame psicológico configura irregularidade, conforme prevê a Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300; Lei Estadual nº 6.184/2000; Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 29/03/2021; STJ, REsp n. 1.689.927/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/05/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001926-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NATALIA DOS SANTOS CRUZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA. IRREGULARIDADES NO EXAME PSICOLÓGICO. AVALIAÇÃO QUE NÃO INDICA EM QUE MEDIDA OS PONTOS ANALISADOS FORAM OU NÃO ATENDIDOS PELA CANDIDATA. RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO FUNDAMENTADA. BANCA REVISORA COMPOSTA POR PROFISSIONAL INTEGROU A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 002/2016 DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência antecipada, determinando a reintegração da agravada no concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), com prosseguimento para as etapas subsequentes à avaliação psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da eliminação da agravada no exame psicológico, considerando a previsão legal e editalícia, e (ii) avaliar se foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada, permitindo o prosseguimento da candidata no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame psicotécnico aplicado no concurso público para o cargo de Soldado do CBMES possui previsão legal e editalícia, conforme a Lei Estadual nº 6.184/2000 e o Edital nº 01/2022. Contudo, a avaliação psicológica deve observar critérios objetivos e científicos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Quando se examina a fundamentação que ampara a avaliação psicológica, não se consegue extrair, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais conclui-se pelo desatendimento pela recorrida dos critérios estabelecidos no Edital. Em outros termos, não há a indicação de quais as características que teriam sido desatendidas pelo candidato e em que medida.

A resposta ao recurso administrativo da agravada foi genérica e não analisou de maneira específica os argumentos apresentados, o que fere o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, foi constatada irregularidade na composição da banca revisora, com participação de psicólogas que integraram a comissão organizadora do concurso, em afronta à Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia.

O deferimento da tutela de urgência encontra respaldo na probabilidade do direito da candidata e no risco de dano irreparável, haja vista que as irregularidades no exame psicológico comprometem a eliminação da agravada. Nesse contexto, é legítima a decisão que assegurou o seu prosseguimento no certame até o julgamento final da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A avaliação de candidato em exame psicotécnico de concurso público deve observar critérios objetivos previstos no edital, de modo a evitar subjetividade que comprometa a legalidade e a impessoalidade do certame. Além disso, se o edital prevê que "será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”, a avaliação psicológica deve indicar quais foram os pontos atendidos e desatendidos pelo candidato, e em que medida, até mesmo para viabilizar o direito à defesa via recurso administrativo.

O recurso administrativo apresentado pelo candidato deve ser respondido de forma fundamentada, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A participação de membros da comissão organizadora do concurso na banca revisora do exame psicológico configura irregularidade, conforme prevê a Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300; Lei Estadual nº 6.184/2000; Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 29/03/2021; STJ, REsp n. 1.689.927/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001926-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: NATALIA DOS SANTOS CRUZ

JUÍZO PROLATOR: Vara Única da Comarca de João Neiva – Dr. Gustavo Mattedi Reggiani

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de evento ID. n.º 20867407 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, que, em sede de ação de conhecimento movida por
NATALIA DOS SANTOS CRUZ
em face do ente público recorrente, deferiu a tutela de urgência antecipada para o fim de determinar que o réu reintegre/mantenha a autora no concurso público sub examine, possibilitando seu prosseguimento para a etapa subsequente à “avaliação psicológica” do CFSDCBMES, para que, ao final, caso aprovada, possa obter a graduação referida no EDITAL Nº 01/2022, de 04 de abril de 2022, de forma a ser inserida nos Quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Na origem, cuida-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por
NATALIA DOS SANTOS CRUZ
, ora agravada, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que a desclassificou do certame público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do ES deflagrado pelo Edital n.º 01/2022.

Para tanto, sustenta que fora aprovada nas três primeiras etapas do certame (prova objetiva, TAF e Inspeção de Saúde), sendo convocada para a quarta etapa, consistente na Avaliação Psicológica.

Relata que fora contraindicada por supostamente não atender aos requisitos e/ou perfil exigidos para o exercício do cargo e que compareceu à entrevista devolutiva, oportunidade em que teria sido apresentado somente um atestado psicológico, sem indicar o
score
obtido em cada um dos testes.

Afirma que o exame psicológico foi baseado em critérios subjetivos, além de possuir caráter sigiloso e irrecorrível, pois não há indicação, no edital, do perfil psicográfico necessário do cargo de Soldado Combatente do CBMES, tampouco previsão da quantidade de características em que o candidato pode apresentar
score
abaixo do esperado.

Defende, ainda, a ocorrência de irregularidades na avaliação psicossomática, notadamente no teste Palográfico, correção de teste de maneira incompleta e ênfase em subteste como resultado predominante para concluir uma avaliação.

Também sustenta a violação ao princípio da publicidade, pois o Instituto que aplicou a avaliação psicológica não teria fornecido as respostas dos testes, limitando-se a apresentar justificativa genérica.

Por fim, destaca que realizou a mesma bateria de testes que ensejaram a sua eliminação, em profissional particular, tendo sido considerada indicada.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, o magistrado de primeiro grau considerou que a existência de laudos particulares que atestam a aptidão da requerente para o cargo são suficientes pra clarificar a probabilidade do direito, eis que os documentos demonstrariam de maneira pormenorizada a condição psicológica da examinanda.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em suma, que:
(I)
“Consoante já avalizou o Supremo Tribunal Federal, é possível, por meio de lei, exigir a aprovação do candidato em exame psicossomático para fins de ingresso na carreira pública”;
(II)
foram observados os requisitos estabelecidos pelo STF e pelo STJ para que se considere válida a aplicação exame psicológico;
(III)
“a exigência dos critérios objetivos a que alude a jurisprudência para fins de aplicação do exame psicológico devem apresentar grau mínimo e não exauriente”;
(IV)
“tais critérios também não devem constar no instrumento convocatório ou serem publicizados de qualquer forma aos candidatos, sob pena de frustrar a finalidade do exame para o concurso público”;
(V)
a divulgação apenas do nome dos candidatos considerados aprovados atende aos termos da Resolução n.º 002/2016, do Conselho Federal de Psicologia, sendo que a agravada poderia, caso quisesse, solicitar à clínica que realizou o exame as razões por escrito de declaração de inaptidão.

Contextualizados os contornos da controvérsia, destaca-se que, na esteira do entendimento consolidado no âmbito do STJ, “é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja
previsão na lei e no edital
do certame e
objetividade dos critérios
adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato” (
STJ
– AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Denota-se que o exame psicotécnico realizado no Concurso objeto da controvérsia de origem possui previsão legal (Lei Estadual nº 6.184/2000) e no edital do certame.

Quanto aos critérios, extrai-se do
Edital nº 01/2022
as seguintes disposições, no que concerne à avaliação psicológica:

“
21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a
compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo
pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação
.

21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos
restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo
, que fazem parte da dimensão
personalidade
, como por exemplo:
agressividade inadequada e impulsividade exacerbada
.

21.14
Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de
características de personalidade compatíveis para o cargo
e
características de raciocínio ou habilidades
específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

21.15
Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico.”

Constata-se que
o Edital em comento reveste-se de
suficiente

objetividade
, elencando, de forma clara e pontual, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica, embora sem especificar minuciosamente como se dará a análise de cada uma das características psicológicas, o que atende ao disposto no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 0916384-05.2009.8.08.0000, julgado pelo Pleno deste Tribunal, vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS –
INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS
. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Nada obstante, relevante considerar que “é assente no STJ que
o sigilo e a

subjetividade do exame psicológi
co tornam-no n
ulo
, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade, que regem os concursos públicos” (STJ – REsp n. 1.689.927/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018).

Isso equivale a dizer que
a avaliação psicológica em si
não pode se pautar na subjetividade, de maneira que a sua realização deve ser procedida com indispensável cientificidade dos métodos de avaliação e com a demonstração do
atendimento, ou não, pelo candidato, aos critérios objetivos dispostos no Edital
.

Ademais, é preciso tomar em consideração que o
Edital
em apreço estabelece, no seu
item 21.14
, que “será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de
raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico
”.

Por meio de atenta leitura da aludida disposição (
item 21.14
), nota-se que são estabelecidos
02 (dois) requisitos cumulativos
para que o candidato seja considerado apto: (
I
) que suas características de
personalidade
sejam compatíveis com o cargo;
E
também (
II
) que as suas características de
raciocínio
ou
habilidades específicas
sejam
maiores ou iguais ao percentil mediano
,
OU
de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Registre-se, no ponto, que o Edital de abertura certame
1
, assim como o de convocação para o exame psicossomático
2
, não fazem alusão a quaisquer “
tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”
.

Por conseguinte, qualquer conclusão de avaliação psicológica que se reportasse a uma eventual Tabela não contida no Edital (de abertura ou subsequentes) acabaria por violar os parâmetros de objetividade e cientificidade dos métodos de avaliação.

Fixadas essas premissas, cumpre examinar a avaliação psicológica objeto de questionamento pela requerente/agravada.

Eis o inteiro teor do
Exame Psicotécnico
, materializado nos documentos nominados de “
Atestado Psicológico
” e de “Competências” (ID. 20724207 de origem), que resultaram na eliminação da recorrida na referida fase do certame
:

“
ATESTADO PSICOLÓGICO

(...)

A candidata apresenta um elevado desempenho em atividades que exijam foco e concentração, se mantendo atenta aos detalhes do trabalho que desempenha. Indica destreza na execução de tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado, conseguindo um bom resultado em atividades que demandem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita disposição para executar tarefas simples e rotineiras, porém pode desenvolver maior proatividade para buscar soluções que exijam ação imediata, bem como fortalecer sua resiliência frente situações imprevista (sic). Mostra-se acessível para relações interpessoais, disponível a interagir com seus pares, no entanto revela indícios de agir com pouco senso de equipe, buscando obter vantagens pessoais em determinadas situações. Tende a apresentar atitudes de favorecimento com os que estabelece aliança, esperando a mesma cumplicidade em troca. Pode, ainda, apresentar atitudes ambíguas, como encobrir ou disfarçar o que pensa, se assim lhe for conveniente. Tais características indicam poucas habilidades para interagir de forma saudável com seus pares. Revela controle dos impulsos, denotando estabilidade e sendo prudente quando necessário. Tende a seguir as regras e respeitas figuras de autoridade (sic). Inclina-se a respeitar normas e figuras de autoridade.

“
COMPETÊNCIAS

(...)

PONTOS A DESTACAR

- Pontos Fortes:
Atenção Concentrada - Atenção Distribuída - Raciocínio Lógico - Autonomia

-
Pontos para o desenvolvimento profissional
: Proatividade – Ação sob Pressão Resiliência – Relacionamento Interpessoal

CONCLUSÃO

No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável.”

Quando se examina a fundamentação que ampara a avaliação psicológica, não se consegue extrair, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais conclui-se pelo desatendimento pela recorrida dos critérios estabelecidos no Edital. Em outros termos, não há a indicação de quais as características que teriam sido desatendidas pelo candidato.

No que concerne às características de
personalidade
compatíveis com o cargo, nota-se que o Edital elencou
1
7
(
dezessete
) características
a serem avaliadas, quais sejam, “trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação” (
item “c”, do item 21.12
).

Porém, no Exame Psicotécnico em apreço
não se identifica a análise de todas essas características
, de modo que apenas algumas foram avaliadas. Logo, diante do universo de todas as características,
não se sabe em que proporção se deu o desempenho da
recorrida
.

Não se ignora, por certo, que pode subsistir eventual característica que seja capaz, isoladamente, de recomendar a incompatibilidade do candidato para o exercício do cargo, tanto assim que consta do Edital que “
a

avaliação psicológica avaliará também
requisitos restritivos ou impeditivos

ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão
personalidade
, como por exemplo:
agressividade inadequada e impulsividade exacerbada
”
(item 21.13
).

Nada obstante, percebe-se claramente que a própria disposição editalícia em destaque evidencia que tais
requisitos restritivos ou impeditivos exigem notório grau de reprovabilidade
, daí porque expressamente se consignou que não é qualquer impulsividade apta revelar a incompatibilidade do candidato, mas sim a impulsividade “
exacerbada
”. De todo modo, não há, no conteúdo da avaliação da agravada, qualquer menção a impulsividade ou agressividade.

Retomando os termos do exame psicotécnico, o único trecho que retratou características negativas da recorrida atestou que esta “tende a apresentar atitudes de favorecimento com os que estabelece alianças, esperando a mesma cumplicidade em troca. Pode, ainda, apresentar atitudes ambíguas, como encobrir ou disfarçar o que pensa, se assim lhe for conveniente. Tais características indicam poucas habilidades para interagir de forma saudável com seus pares”. Entretanto, em nenhum momento se apontou em que nível se apresentaram as referidas características, a ponto de revelar a incompatibilidade do perfil da recorrida para o cargo, vulnerando-se, assim, a exigência editalícia de que a inabilitação do candidato deve ter por base o não atendimento a score
maior ou igua
l
ao percentil mediano
,
OU
de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Além de não terem sido pontuados tais parâmetros no exame psicotécnico, sequer se evidenciou em quais itens a recorrida eventualmente não atingiu o “percentil mediano”, tampouco foram efetuadas considerações acerca de tais aspectos na avaliação psicológica, tornando-se imprecisa – e até mesmo dificultando sobremaneira – a identificação dos parâmetros adotados e da escala empregada no questionado exame. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR. EDITAL Nº 01/2022. EXAME PSICOTÉCNICO
. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 0916384-05.2009.8.08.0000. CRITÉRIOS MÍNIMOS DE OBJETIVIDADE.
RESULTADO FORNECIDO SEM RESPEITAR NORMA DO EDITAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000), fixou tese acerca da necessidade que o edital de concurso público deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação. 2. Pode-se concluir em uma diminuta objetividade do presente edital (edital nº 01/2022) em relação ao concurso de 2018, preservando-se, assim, a idoneidade do certame, notadamente porque preenchido o requisito imposto no Incidente de Uniformização e por consequência os princípios da administração pública.
3. Presente a probabilidade do direito porque ausente no laudo disponibilizado do resultado pela banca (ID nº 20653376 - origem) a pontuação em cada item avaliado, conduzindo na conclusão quanto a utilização de critérios subjetivos na aferição do exame, ferindo, assim, os princípios da impessoalidade e da isonomia
. 4. Ademais, a ausência de pontuação no resultado, impede que o candidato exerça o contraditório de forma plena, sobretudo porque sem elementos para apresentação oportuna do recurso contra aquela fase que fatalmente o elimina do concurso. 5. Na mesma senda, preenchido o requisito do periculum in mora, pelo risco do recorrente não poder aguardar o deslinde do feito para proteção de sua pretensão, notadamente porque já foi aprovado nas fases anteriores, demonstrando minimamente a capacidade intelectual e física do candidato para continuar no certame. 6. Por fim, não merece acolhimento a tese do agravado, uma vez que [...] A vedação à concessão de liminar contra o Poder Público expressa na Lei nº 9.494/97 não se aplica ao caso em apreço, que trata da continuação de candidato eliminado em concurso público, notadamente porque não implica pagamento de quaisquer vantagens pecuniárias. Precedentes do STF, STJ e TJES.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101200002208, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). 7. Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5000745-90.2023.8.08.0000 – Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior – j. 26/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO PARA BOMBEIRO EDITAL 01/2022. EXAME PSICOTÉCNICO.
ELIMINAÇÃO. DISPOSIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL.
AVALIAÇÃO QUE ABRE MARGEM À SUBJETIVIDADE E IMPRECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. De acordo com jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a previsão da realização de exame psicotécnico em concursos públicos é legítima, desde que previstos em lei e que os critérios de avaliação estejam descritos de forma objetiva no edital, sendo causa de nulidade o sigilo e a subjetividade na avaliação, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade. Precedentes. II. In casu, constata-se que o Edital em comento reveste-se de objetividade, elencando, de forma clara e pontual, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica, uma vez que estabelece no seu item 21.14 que “será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”. III. Entretanto não houve a indicação satisfatória, ao menos em juízo de cognição embrionária, dos métodos utilizados na avaliação psicológica em ordem a identificar se a metodologia aplicada se conforma, ou não, com a indispensável cientificidade do exame, de modo que, quando se examina a fundamentação que ampara a avaliação psicológica, não se consegue extrair, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais conclui-se pelo desatendimento pela Recorrente dos critérios estabelecidos no Edital. IV. Não se evidenciou em que critério a Recorrente eventualmente não atingiu ao “percentil mediano”, tampouco foram efetuadas considerações acerca de tais aspectos na avaliação psicológica, tornando-se imprecisa – e até mesmo impossível – a identificação dos parâmetros adotados e da escala empregada no questionado exame, o que leva a impossibilidade de controle do Ato Administrativo. V. Recurso conhecimento e parcialmente provido para reformar a Decisão de primeiro grau, determinando que o Recorrido proceda à reintegração da Recorrente no Concurso Público para Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regido pelo Edital nº 01/2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, sem prejuízo de oportuna realização de novo Exame Psicotécnico. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5000346-61.2023.8.08.0000 – Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho – j. 27/06/2023)

Depreende-se, ainda, que a ausência de pontuação no resultado impede que o candidato exerça o contraditório de forma plena, em sede de recurso administrativo, notadamente porque ausentes elementos para serem efetivamente atacados pelo candidato. No mesmo sentido, colaciona-se ementa de julgado relativo ao mesmo certame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PSICOTÉCNICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EDITAL 01/2022. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DA AVALIAÇÃO E DOS RESULTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese no sentido que o edital de concurso público deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação. 2. Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que “durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”, considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito. 3. No mesmo sentido, o referido edital garantiu ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação, estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação. 4. A ausência no laudo disponibilizado do resultado pela banca da pontuação em cada item avaliado, conduz na conclusão que pode ter sido utilizado critérios subjetivos na avaliação, ferindo, assim, os princípios da impessoalidade e da isonomia.
5. Além disso, a ausência de pontuação no resultado impede que o candidato exerça o contraditório de forma plena, sobretudo porque sem elementos para apresentação oportuna do recurso contra aquela fase que fatalmente o elimina do concurso
. 6. Recurso provido, por maioria de votos.

Aliás, no ponto relativo ao recurso administrativo, há considerações relevantes a se fazer.

Em que pese a recorrida tenha apresentado recurso administrativo, a Banca não acolheu a irresignação com amparo em resposta de caráter deveras genérico, nesses termos:

“
RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Senhor candidato (a) NATÁLIA DOS SANTOS CRUZ, Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer”

Verifica-se, ainda, que a agravada logrou êxito em demonstrar que a mesma resposta foi apresentada a pelo menos outros 16 (dezesseis) candidatos que apresentaram recurso administrativo, reforçando o caráter genérico da análise e tornando questionável o atendimento ao requisito tido como essencial pelos Tribunais Superiores para a realização de teste psicotécnico em concurso, qual seja, a possibilidade de recurso administrativo. O d. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ao apreciar medida liminar em caso idêntico ao dos autos de origem, salientou que a resposta genérica ao recurso não enfrentou as questões postas pelo recorrente, baseando-se em razões que poderiam ser utilizadas para qualquer caso, veja-se:

“Nesse sentir, volvendo o olhar para a hipótese em tela não observo que o requisito atinente a possibilidade de interposição de recurso tenha sido atinente.
A possibilidade de interposição de recurso não se trata de mero critério formal, ela deve viabilizar de fato o reexame de todos os argumentos dispostos pelo candidato
que poderiam, em tese, alterar o resultado.

A resposta dos agravados (id. 20660379) ao recurso interposto pelo recorrente (id. 20660378)
claramente não enfrentou as questões postas pelo agravante e poderiam ser utilizadas para qualquer recurso manejado, independentemente do seu conteúdo, haja vista ter sido genérico e superficial
”. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5000373-44.2023.8.08.0000 – Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos).

Há, outrossim, julgamentos colegiados que expressam a mesma conclusão, oriundos da Primeira Câmara Cível e desta Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO EM LEI. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. REAVALIAÇÃO DE NOVO EXAME. EDITAL 001/2022 CBMES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em caso semelhante julgado recentemente por essa Primeira Câmara Cível, no agravo de instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que o Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese acerca da necessidade de que o edital deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível: (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação. 2. Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que “durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”, considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito. 3. No mesmo sentido, o referido edital garantiu, ao menos formalmente, ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação (item 21.9), estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação. 4. Por fim, entendo que também encontra-se presente, ainda que de maneira mínima, a previsão editalícia de critérios objetivos para a avaliação psicossomática, em especial nos itens 21.12, 21.13 e 21.14.
5. Compulsando os autos, verifico que tanto a contraindicação do candidato no exame psicossomático, quanto a fundamentação do respectivo recurso administrativo, não observaram as regras do edital, tendo em vista que não buscaram fundamentos em critérios objetivos previsto no referido instrumento, mas se valeram de argumentação genérica, que poderia servir para contra indicar qualquer outro candidato, e de exacerbado parâmetros avaliados.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES – Apelação Cível n.º 5001255-56.2023.8.08.0048 – Rel. Des. Ewerton Scwhab Pinto Junior – j. 14/12/2023).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA BOMBEIRO EDITAL 01/2022. EXAME PSICOTÉCNICO. ELIMINAÇÃO. DISPOSIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. AVALIAÇÃO QUE ABRE MARGEM À SUBJETIVIDADE E IMPRECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. De acordo com jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a previsão da realização de exame psicotécnico em concursos públicos é legítima, desde que previstos em lei e que os critérios de avaliação estejam descritos de forma objetiva no edital, sendo causa de nulidade o sigilo e a subjetividade na avaliação, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade. Precedentes. II. In casu, constata-se que o Edital em comento reveste-se de objetividade, elencando, de forma clara e pontual, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica, uma vez que estabelece no seu item 21.14 que “será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”. III. Extrai-se do Exame Psicotécnico em testilha que se atestou que o Recorrido “Suscita boa energia vital para o trabalho, no entanto pode desenvolver maior habilidade de organização e planejamento de tarefas, a fim de evitar dispersão de energia e maior comprometimento com o cumprimento de seus prazos. Indica não apreciar rotinas, sendo resistente a cumprir tarefas que demandem um padrão a ser seguido. Mostra abertura para o trabalho em equipe, contudo tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Pode, ainda, agir com pouco senso de equipe, buscando obter vantagens pessoais em determinadas situações que considerar que lhe convém.” IV. Em nenhum momento se apontou em que nível se apresentaram as referidas características de a ponto de revelar a incompatibilidade do perfil do Recorrido para o cargo, vulnerando-se, assim, a exigência editalícia de que a inabilitação do candidato em decorrência de tais requisitos restritivos ou impeditivos devem ter por base características que destoam da normalidade de modo desproporcional.
V. Não se evidenciou em que critério o Recorrido eventualmente não atingiu ao “percentil mediano”, tampouco foram efetuadas considerações acerca de tais aspectos na avaliação psicológica, tornando-se imprecisa – e até mesmo impossível – a identificação dos parâmetros adotados e da escala empregada no questionado exame, o que leva a impossibilidade de controle do Ato Administrativo.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5002004-23.2023.8.08.0000 – Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho – j. 01/09/2023)

Não bastassem as peculiaridades já delineadas, há ainda elementos que corroboram a ausência de razoabilidade da decisão que assegurou a continuidade da agravada no certame. Explico.

Em consulta aos autos de origem, observa-se que a agravada peticionou, em 15/03/2024, noticiando o juízo acerca da expedição, pelo Conselho Regional de Psicologia, do Ofício n.º 186/2023, endereçado ao Corpo de Bombeiros Militar do ES, o qual apontou a necessidade de realizar uma nova análise dos recursos administrativos analisados à época da divulgação dos resultados da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica do Concurso Público do Curso de Formação de Soldados (CFSd 2023), pelo fato de duas servidoras da instituição terem participado, ao mesmo tempo, da Comissão de elaboração dos constructos a serem avaliados na 4ª Etapa e da banca revisora, o que violaria o art. 7, § 1º, da Resolução n.º 002/2016, do Conselho Federal de Psicologia, nesses termos:

Art. 7º – Na hipótese de recurso administrativo à instância competente, o(a) candidato(a) poderá ser assessorado(a) ou representado(a) por psicólogo(a), devidamente inscrito(a) e ativo(a) na Conselho Regional de Psicologia e que não tenha feito parte da comissão avaliadora.

§ 1º – Havendo recursos administrativos,
ficam os membros da comissão impedidos de participarem do processo de análise
, devendo este recurso ser analisado por psicólogos (as) membros de uma Banca Revisora que não tenha vínculo com as partes envolvidas no processo e/ou candidato (a).

Em resposta ao aludido Ofício, o CBMES confirmou que duas profissionais lotadas no Centro de Serviço Social da Diretoria de Gestão de Pessoas da instituição integraram a Comissão do Concurso e “participaram ativamente da construção do perfil psicográfico profissional exigido pelo cargo, contribuindo com a formulação da bateria de testes a serem aplicados”, tendo ulteriormente, sido integrantes da Banca Revisora (ID. 39813702 – autos de origem).

Destaca-se, em arremate, que uma das profissionais supramencionadas participou do julgamento do recurso administrativo da agravada, sendo que, em 06/02/2024, a psicóloga em questão solicitou a sua exclusão da Comissão Organizadora de Processo Seletivo Externo CFO/CFSD – COPSE, declarando o quanto segue (ID. 39813701 - autos de origem):

“Dado que a Avaliação Psicológica em âmbito de concurso público possui regulamentação própria, normas e legislação pertinente, reconheço não ter capacitação necessária para assumir responsabilidades profissionais nesse contexto. Desta forma, solicito minha exclusão da COPSE”.

Nesta ordem de ideias, em sede de cognição sumária, à vista do cotejo do conteúdo do
Exame Psicotécnico
e dos requisitos estabelecidos no Edital de regência, não se vislumbra mácula na decisão recorrida, ao ter considerados presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência antecipada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________

1
https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/RH/CFSd_2022/Edital_Abertura/EDITAL%20N%C2%BA%201%20-%20ABERTURA.pdf

2
https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/RH/CFSd_2022/Convoca%C3%A7%C3%B5es/EDITAL_DE_CONVOCA%C3%87%C3%83O_PARA_A_4%C2%AA_ETAPA_e_5%C2%AA_ETAPA%20assinado-2.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.